Tribunal: TJDFT
Processo: 0709863-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. CADASTRO PRÉVIO E ATIVO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, cujo valor pleiteado é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Conforme exposto na inicial, o recorrente teria dívidas junto à 1a recorrida, uma no valor de R$ 745,16 (setecentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos) e a outra no valor de R$ 1.254,88 (mil duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), referentes a cartões de crédito. Afirma que, devido a inadimplência, seu nome foi negativado. Aduz que efetuou a quitação dos débitos em 08.11.2011, tendo a 1a recorrida cancelado a negativação. No entanto, em fevereiro de 2022, apesar do adimplemento, foi surpreendido com ligações e mensagens de texto da 2a recorrida para cobrança de 2 (duas) pendências oriundas de dívidas contraídas junto a 1a recorrida. Na ocasião, informou que já havia quitado as referidas dívidas junto à credora primitiva. Não obstante, permaneceram as cobranças, bem como teria havido a negativação de seu nome, sendo excluída a anotação somente no dia do ajuizamento da presente demanda - em 31.03.2023.
3. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)apesar do reconhecimento da cobrança indevida, bem como da negativação, restou comprovado nos autos a existência de débitos preexistentes nos cadastros de inadimplentes (id. 161244240, págs. 1-2), cujas inclusões se deram em abril de 2022, de tal sorte que incide a súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, não havendo se falar em danos morais”.
4. Nas razões recursais, o recorrente defende a inaplicabilidade da citada Súmula 385, ao argumento que sua aplicabilidade não se daria de forma absoluta. Sustenta que as dívidas que deram azo à negativação foram quitadas nos dias 09.11.2021 e 13.11.2021, tendo seu nome sido negativado em fevereiro de 2023, o que, assim, ampararia sua pretensão.
5. Contrarrazões aos IDs 52933023 e 52933024.
6. Da gratuidade de justiça. Tendo em vista os documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício ao recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Do dano moral. (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão indevida configura dano moral “in re ipsa”.
9. Mesmo que se evidencie a cobrança de quantias indevidas, sem qualquer lastro contratual para tanto, e a imprópria inscrição/manutenção em órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em abalo extrapatrimonial, quando o devedor possui inscrições prévias e legítimas, o que, nos termos da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, obsta a indenização por dano moral, porquanto a sua imagem já estaria maculada na praça quanto à adimplência de seus compromissos negociais.
10. Nesse sentido, percebo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, haja vista não ter comprovado que a manutenção das demais anotações em seu nome eram irregulares (artigo 373 do CPC), motivo pelo qual entendo que não há falar em flexibilização da Súmula no 385 do STJ, tampouco em dano moral “in re ipsa”. Portanto, a sentença não merece reformas. Precedente: (Acórdão 1780661, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3.11.2023, publicado no DJE: 17.11.2023).
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.